Tribunal: STF
Processo: ARE 1420970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DO APELADO REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSELHEIRO TUTELAR. EQUIPARAÇÃO À CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE HONORÍFICO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO CONSIDERADO NULO. ART. 37, IX, CF/88. VERBA DEVIDA. FGTS (ART. 19-A, LEI Nº 8.036/1990). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Preliminares de inovação recursal e irregularidade na representação processual do município apelante, rejeitadas.



    II- O art. 373, II, do CPC, aduz que cabe ao réu demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise, o ente municipal não anexou aos autos nenhuma documentação capaz de demonstrar a ausência de vínculo entre os litigantes nos demais anos ou de demonstrar fato extintivo do direito do autor.



    III - Os Conselheiros Tutelares ostentam a qualidade de agentes honoríficos, em razão da sua contribuição com a sociedade e o Poder Público para a proteção das crianças e dos adolescentes, nos termos do art. 135, da Lei 8069/90, sendo impossível fazer a equiparação da função de Conselheiro Tutelar a cargo comissionado.



    III -A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 37, IX, garante a possibilidade de contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Público para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público.



    IV- O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, RE nº 765320 RG/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, 15.09.2016, decidiu que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    V- Precedentes deste Sodalício.



    VI- Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV; 37, II, V e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, o apelado celebrou com o município apelante, contrato de trabalho temporário, exercendo de 03/01/2011 à 31/12/2016, a função de professor, sem, contudo, receber a remuneração referente às férias, décimo terceiro salário e FGTS.



    Compreende-se que a contratação de servidores temporários requer da Administração Pública que, sob pena de nulidade do ato, observe exigências, como a necessidade de que a contratação seja realizada para atender necessidade temporária, ainda que para atividades de natureza permanente, bem como a ocorrência deexcepcional interesse público que justifique a contratação, e, por fim, a expressa previsão de sua realização em lei oriunda do ente público contratante (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/14, Repercussão Geral-Tema 612).



    Vê-se, in casu, não restarem presentes os requisitos da temporariedade e atividade não permanente a desautorizar a excepcionalidade da contratação.



    (...)



    Com efeito, fica resguardado o direito do contratado à percepção de salários não pagos e depósito de valores referentes ao FGTS, como dispõe o art. 19-A, da Lei 8036/90:



    Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)



    A propósito, tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com apreciação remetida ao rito da repercussão geral, no RE 596.478/RR, que assegura ao trabalhador contratado sem prestar concurso e que teve decretada a nulidade do seu contrato em face da inobservância da regra constitucional prevista no art. 37, §2º, orecebimento do FGTS.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente